Tribunal: TJSP
Processo: 1042427-55.2001.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000891795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042427-55.2001.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), são embargados TRANSBRASIL S/A
LINHAS AÉREAS (FALIDA) e TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042427-55.2001.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17282 - J
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1042427-55.2001.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
EMBARGDOS: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS (FALIDA) E TRANSBRASIL S.A. LINHAS
AÉREAS (MASSA FALIDA)
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17282
Embargos de declaração – Erro material reconhecido quanto
às datas da inscrição do crédito na dívida ativa e do despacho
que ordenou a citação – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra
o
resultado
proclamado
pelo
colegiado
–
Impropriedade do meio para fins de integração da decisão –
Embargos acolhidos, em parte.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação manejados contra sentença
julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito tributário pertencente à Fazenda
Nacional no autor no Quadro Geral de Credores, no valor total de R$ 4.764,87, em razão
da prescrição, objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do julgado
com fundamento, em resumo, na omissão e contradição a respeito da incompetência da
Justiça Estadual pra reconhecimento da prescrição do crédito fiscal.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a alegada
omissão ou contradição no julgado, no entanto, merecendo reparo o erro material quanto
à data da inscrição do crédito na dívida ativa e do despacho que ordenou a citação,
reconhecendo, tão somente, que o débito tributário foi constituído em 28/12/2001, por
auto de infração, com inscrição na dívida ativa em 30/11/2006, sendo certo que a
execução fiscal foi distribuída somente em 26/01/2007, recebendo o despacho
ordenando a citação aos 15/07/2011, como bem informado na petição de pág. 324.
No mais, competente a Justiça Estadual para a
reconhecimento da prescrição quinquenal do crédito fiscal, nos termos do art. 174 do
Código Tributário Nacional, especialmente o juízo universal da falência e, por via de
consequência, da análise da habilitação apresentada nos autos da falência, donde
inexigibilidade da obrigação pelo decurso do tempo para o exercício da pretensão ao
recebimento da quantia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042427-55.2001.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17282 - J
A propósito:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1.
Prescrição. Reconhecimento da prescrição para os
créditos tributários habilitados após mais de 5 anos de
sua constituição (art. 174 do CTN). Juízo falimentar que
é universal e indivisível. Competência para decidir
todas as questões atinentes ao crédito habilitado,
inclusive a prescrição. Ausência de comprovação de
causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, cujo
ônus é do habilitante. Mera juntada de prints das execuções
fiscais, com citação pendente. Inaplicabilidade do artigo 47
do Decreto-lei n. 7.661/45 à Fazenda Pública. Prescrição
parcial corretamente reconhecida. 2. Falta de interesse de
agir.
Entendimento
mais
recente
do
E.
STJ pela
possibilidade de habilitação de crédito na falência ainda que
exista anterior execução fiscal. Necessidade, porém, de
comprovação de suspensão da execução fiscal, conforme
Enunciado XI do Grupo Reservado de Direito Empresarial
deste E. TJSP. Suspensão não requerida. Correta a
extinção por falta de interesse de agir, com ressalva quanto
ao fundamento. 3. Recurso não provido, com observação.
(TJSP;

Apelação
Cível
0003630-02.2016.8.26.0100;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA
FALÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSIDERADO
PRESCRITO. 1. O crédito tributário prefere a qualquer
outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua
constituição, ressalvados os créditos decorrentes da
legislação do trabalho ou do acidente de trabalho e, no caso
de
devedor
falido,
os
créditos
extraconcursais,
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042427-55.2001.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17282 - J
importâncias passíveis de restituição e os créditos com
garantia real, no limite do valor do bem gravado (artigo 186
do CTN). 2. Sob tal perspectiva, o artigo 187 do mesmo
diploma - assim como a Lei de Execução Fiscal (Lei
6.830/80, artigo 29) - dispõe que a cobrança judicial do
crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação em falência, recuperação judicial, liquidação,
inventário ou arrolamento. 3. Nesse contexto, os créditos
tributários não se submetem ao concurso formal (ou
processual) instaurado com a decretação da falência ou
com o deferimento da recuperação judicial, vale dizer, não
se subordinam à vis attractiva (força atrativa) do Juízo
falimentar ou recuperacional, motivo pelo qual as execuções
fiscais devem ter curso normal nos juízos competentes
(artigo 76 da Lei 11.101/2005). [...]. 6. Na hipótese dos
autos, o Fisco estadual optou por habilitar, no processo
falimentar, o crédito tributário que foi considerado prescrito
pelas instâncias ordinárias. 7. Sobressai a perda do objeto
da pretensão recursal referente aos créditos tributários em
relação aos quais sobrevieram, na instância ordinária,
sentenças extintivas das execuções fiscais respectivas, em
razão da homologação judicial de pedidos de desistência
formulados pela Fazenda estadual, que pugnou pelo caráter
irrisório dos valores devidos pela devedora falida. 8. Por
outro lado, no tocante aos créditos tributários objeto
das execuções fiscais (ainda em curso na origem)
ajuizadas entre 24.1.2005 e 1o.06.2005, cuja habilitação
na falência foi requerida em 19.4.2010, verifica-se que, à
luz da jurisprudência desta Corte, a fluência do prazo
prescricional
quinquenal
contado
da
constituição
definitiva do crédito (data do vencimento do pagamento
da obrigação tributária declarada, mas não paga)
encerrou-se com o ajuizamento da execução fiscal, que
pôs fim à inércia do Fisco. Precedente: REsp
1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042427-55.2001.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17282 - J
julgado em 12. 5.2010, DJe 21.5.2010. [...] (STJ - REsp
1466200/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/02/2019)
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido propósito
infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator